Tribunal: TJDFT
Processo: 0704587-45.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NOVO PEDIDO. INDEFRIMENTO. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL RURAL. VALIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CARACTERIZADO. RESCISÃO DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. ALUGUÉIS POR TEMPO DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. AUTORES. PEDIDO DE PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR DO CONTRATO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA. MONTANTE EXCESSIVO. EQUIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Considerando o indeferimento da benesse na origem, é certo que o acolhimento de novo pedido de justiça gratuita exige prova da modificação da situação financeira da parte no curso do processo, ônus do qual não se desincumbiu o Requerido/Apelante, o que enseja o indeferimento do pleito nesta sede recursal.
2. É ônus do impugnante provar que a parte beneficiária da gratuidade de justiça tem condições de arcar com o pagamento das custas e honorários sem prejuízo do sustento próprio e/ou de sua família, não bastando a mera alegação nesse sentido. Desse modo, não se desincumbindo o Réu do ônus da prova que lhe cabia, deve ser mantido o benefício concedido aos Autores, ante a inexistência de provas aptas a afastar a condição de hipossuficiência já reconhecida na instância originária.
3. A ausência de assinatura de um dos Autores no contrato objeto dos autos em nada invalida o negócio jurídico, uma vez que a própria parte reconhece ao longo de toda a demanda a realização do negócio, exprimindo, assim, inequívoca manifestação de vontade em relação ao contrato pactuado.
4. Evidenciada, nos autos, a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes, assim como o inadimplemento dos Réus quanto ao pagamento do saldo devedor do contrato, pode a parte lesada pedir a rescisão contratual, além de indenização por perdas e danos, nos termos do art. 475 do Código Civil.
5. No caso em tela, não há que se falar em descumprimento contratual por parte dos Autores por não terem aceitado imóvel dado em garantia da quitação do negócio, uma vez que sequer se pode aferir, nos autos, a efetiva existência do bem com seu respectivo registro em Cartório de Imóvel competente, também não constando qualquer iniciativa dos Requeridos em resolver a questão do inadimplemento com o oferecimento da garantia.
6. Configurado o inadimplemento contratual, cabe aos cedentes (Autores) o pedido de aluguéis pelo período de ocupação do imóvel pelos cessionários (Réus), a título de lucros cessantes.
7. O magistrado deve ater-se aos pedidos formulados na inicial, conforme o princípio da congruência ou adstrição, previsto no art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de incorrer em decisão extra, ultra ou infra petita, vedadas pelo ordenamento jurídico pátrio.
8. A jurisprudência desta Corte vem admitindo, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a apreciação por equidade para melhor dimensionar o valor dos honorários sucumbenciais nas hipóteses em que o valor da causa se mostra elevado, resultando no arbitramento de verba sucumbencial em montante excessivo e desproporcional à complexidade do feito.
9. Aplicada a distribuição sucumbencial de acordo com o êxito e decaimento de cada uma das partes em relação à quantidade, conteúdo e importância dos pedidos aviados, nos moldes do artigo 86 do CPC, a sentença deve ser mantida quanto ao ponto.
10. Sentença mantida. Recursos não providos.